Tribunal: STF
Processo: ARE 1296922
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. HONORÁRIOS. 1. O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes. 2. O valor dos honorários não são aviltantes e foram fixados no percentual mínimo legal de 10%, nos termos do § 3º do art. 20 do CPC de 73, de modo que atendidos os critérios estabelecidos nas alíneas do parágrafo anteriormente citado: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço, c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. (eDOC 2, p. 237).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; 150, I; 194, V; e 201 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a discussão nos autos refere-se à inconstitucionalidade do Decreto 6.957/09, na parte que alterou o Anexo V do Decreto 3.048/99, promovendo o reenquadramento do grau de risco das atividades econômicas ali previstas, majorando a alíquota do SAT (Seguro Acidente de Trabalho), em face do enquadramento em grau de risco mais elevado. 



    Afirma-se que esse esse reenquadramento afronta princípios constitucionais e legais pois, em muitos casos, atividades econômicas que não possuem riscos significativos de acidentes de trabalho foram enquadradas como “risco grave” e “ risco médio”, sendo compelidas a recolherem alíquotas maiores do tributo, sem que houvesse justificativa plausível por parte do Poder Executivo de que tais atividades pudessem causar desequilíbrio financeiro e atuarial. 



    Argumenta-se que a alteração promovida pelo Decreto 6.957/09 extrapolou o poder regulamentar ao majorar a alíquota do SAT de milhares de empresas, sem embasamento em estatísticas de acidente do trabalho, apuradas em inspeção. 



    Aduz-se que o Poder Executivo, ao editar o referido decreto, não se preocupou em averiguar ou demonstrar ao contribuinte a necessidade do incremento da receita referente ao SAT, em face das despesas com benefícios acidentários. 



    Afirma-se que a contribuição ao SAT/RAT apenas poderá ser cobrada na medida da necessidade de recursos para o financiamento de benefícios acidentários do trabalho, sob pena de desestabilizar o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    Alega-se que o reenquadramento da alíquota do SAT não foi acompanhado de nenhuma divulgação de dados que demonstrassem o efetivo aumento de acidentes nas atividades que tiveram o grau de risco aumentado, de modo que a alteração das alíquotas em questão não encontra fundamento nem na Lei 8.212/91 nem na Constituição Federal, o que afronta os princípios da segurança jurídica e da publicidade.



    Aponta-se ainda violação ao princípio da legalidade, ao argumento de que a alíquota do SAT/RAT de milhares de empresas teria sido majorada de forma arbitrária e imotivada, em contrariedade à Lei 8.212/91. 



    Assevera-se que o Decreto 6.957/09, ao alterar os graus de riscos da parte recorrente para um patamar mais gravoso, indiretamente majorou suas alíquotas do SAT, o que poderia ocorrer apenas por lei ordinária, e não por meio de decreto. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, tratou da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º (…)”. (RE 677.725, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.12.2021)



    Nessa ocasião, assentou que não cabe a esta Corte discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:



    “17. A jurisdição constitucional não é atraída pela conformação das normas infralegais (Decreto nº 3.048/99, art. 202-A) com a lei (Lei nº 10.666/2003, art. 10), o que impede a análise das questões relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes de trabalho (CAT) que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS decorrentes dos infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de trabalho do empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de trabalho, no denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de todos os benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos interpostos pela empresa na esfera administrativa.” 



    Cabe ressaltar ainda que o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 4.397, relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade da delegação contida no art. 10 da Lei 10.666/03, oportunidade na qual assentou que o decreto regulamentador não afrontou o princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Nessa ocasião, validou-se a construção de metodologia do FAP no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, a partir de estudos técnicos e amplo debate público para sua elaboração. 



    Nesse contexto, entendo que a legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da parte ora recorrente, deve ser analisada pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.291.872 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 235), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente